Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DE ESTELIONATO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
2. Nesse contexto, tendo a vítima confirmado, em ambas as fases da persecução penal, que o Apelante a ameaçou e a manteve em erro para conseguir vantagem econômica e tendo essas versões sido corroboradas por prints de tela referentes a conversas entre os envolvidos, por fotos e, inclusive, por versões extrajudiciais de outras vítimas, que confirmaram o modus operandi dele em outras ocorrências policiais, inviável acolher a tese de insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça e de atipicidade do crime de estelionato.
3. Verificado que a pena de multa não guardou proporcionalidade com a pena corporal imposta, procede-se à sua readequação, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.